Tribunal: TJDFT
Processo: 0729973-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. UNIÃO. BANCO CENTRAL DO BRASIL. BANCO DO BRASIL. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. FACULDADE DO CREDOR. NÃO FIGURAÇÃO NO PROCESSO DOS ENTES INDICADOS NO ART. 109, I, CF. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. A liquidação por arbitramento deve ser a regra quando o credor anexa documentos à exordial demonstrando a existência do direito e não há fatos a serem comprovados, sendo indevido, nestes casos, a liquidação por procedimento comum, pois contrariaria os princípios da economia e da celeridade processuais.
2. Desnecessário o chamamento ao processo dos demais devedores, notadamente a União e o Banco Central, em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada exclusivamente em face do Banco do Brasil, tendo em vista que cada um responde pela integralidade da dívida solidária, consoante o artigo 275 do Código Civil, com posterior direito de regresso.
3. Em cumprimento provisório de sentença coletiva, com abrangência nacional, é viável o ajuizamento de liquidações e cumprimentos individuais nos foros de domicílio dos mutuários, ou a utilização da regra geral de foro do domicílio do réu, a teor do artigo 46 do CPC.
4. O cumprimento de sentença foi ajuizado apenas em face do Banco do Brasil, sem necessidade de participação da União e do Banco Central, não atraindo, portanto, a regra do art. 109, I, da Constituição Federal – competência da Justiça Federal.
5. Consoante entendimento do STJ, o conceito de consumidor admite interpretação extensiva, quando há evidente hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa física não destinatária final do produto ou do serviço, de modo que, no caso em análise, o tomador do empréstimo merece ser enquadrado como consumidor, e a relação jurídica em análise como de consumo.
6. RECURSO NÃO PROVIDO.